Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702777-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISADORA TURTON PEIXOTO AGRAVADO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA D E C I S Ã O Na decisão proferida no ID 68285523, esta Relatora não conheceu do agravo de instrumento. A agravante interpôs agravo interno no 69286693, com pedido de reconsideração. Decorreu in albis o prazo para contrarrazões, conforme certificado no ID 702275030. Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do recurso, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora